Tribunal: TJMT
Processo: 1021606-39.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021606-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), GABRIEL ARAUJO CORADO - CPF: 061.879.231-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO

ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO FORNECIDO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1021606-39.2023.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
GABRIEL ARAUJO CORADO,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c o art.434, ambos do CPC.

O Apelante alega, em síntese, e ajuizou Ação de BUSCA E APREENSÃO diante da crise no contrato firmado entre as partes litigantes, instruindo o feito com os documentos necessários para processamento da demanda e deferimento liminar, inclusive com comprovando que a Apelada foi constituída em mora.

Assevera que “
em que pese o entendimento do Juízo “a quo” para declarar extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da notificação extrajudicial com resultado “ausente”, importante primeiramente ressaltar que, conforme anexo, em sessão de julgamento realizada em 09/08/2023, a Segunda Seção do STJ, por maioria de votos, aprovou a tese do Tema 1.132 no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Destaca que restou comprovado que a Requerente agiu conforme atual entendimento do STJ, enviando a notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado em contrato e, havendo prova do envio, não há que se falar em prova do recebimento, tanto pelo destinatário quanto por terceiro, não podendo a liminar ser indeferida e ou ainda o processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Discorre acerca da validade da notificação enviada ao endereço do contrato e da decisão proferida no REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgada em 09/08/2023 (Tema 1.132 - STJ).

Frisa que o envio da notificação é suficiente para a comprovação da mora, pois o documento atingiu sua finalidade, carecendo de imediata reforma a sentença ora combatida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1021606-39.2023.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
GABRIEL ARAUJO CORADO,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c o art.434, ambos do CPC.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “ausente” é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

Depreende-se dos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato (id. 199351290 – Pág.1): Rua Jangada, 276, Jardim Maria Vindili, Sinop/MT, CEP:78553-198, sendo o AR devolvido pelo motivo
“ausente”
(id. 199351293 - Pág. 2), restando frustradas as 03 (três) tentativas de entrega.

Desta feita, em consonância com o Tema n. 1.132 do STJ, a mencionada notificação extrajudicial com aviso de recebimento (AR) enviada via Correios é suficiente para constituir o devedor em mora.

A propósito, colaciono recentes julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – TESE RECURSAL RELATIVA À MULTA, PERDAS E DANOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente as perdas e danos, prevista no §7º, a multa do §6º, ambos do artigo 3º do Lei 911/69, bem como, sobre a litigância de má-fé da apelada, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. (N.U 1011923-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) (N.U 1021054-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1032510-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)”.

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. SEGUNDO A RATIO SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.132), AFIGURA-SE VÁLIDA A COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE CARTA AR REMETIDA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, INDEPENDENTEMENTE DO RETORNO DA NOTIFICAÇÃO COM OS RESULTADOS "AUSENTE", "MUDOU-SE", "ENDEREÇO INSUFICIENTE" OU "EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO"
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50253597920238210039, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 14-12-2023)

À vista disso, comprovada a constituição em mora da parte devedora, resta configurada a presença do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo o caso de se cassar a sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024